Tribunal: TJSP
Processo: 1014711-58.2024.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. SCR. Suposto descumprimento de decisão judicial. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em Exame
O embargante alega que houve omissão tendo em vista que não foi considerado o descumprimento da decisão judicial anterior, acarretando violação da coisa julgada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. SCR. Suposto descumprimento de decisão judicial. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em Exame
O embargante alega que houve omissão tendo em vista que não foi considerado o descumprimento da decisão judicial anterior, acarretando violação da coisa julgada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão que manteve a decisão recorrida.

III. Razões de Decidir
3. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. Não houve violação da coisa julgada e nem descumprimento de decisão judicial, tendo em vista que os contratos impugnados na ação anterior e nesta ação são absolutamente distintos, como ficou cabalmente demonstrado.

5. Não bastasse, ficou claramente decidido que o SCR não constitui opção do banco, mas sim registro compulsório de toda a atividade de crédito desenvolvida no país, não havendo possibilidade de exclusão de registros, sobretudo porque não há qualquer ilegalidade.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
O SCR é registro compulsório da atividade de crédito desenvolvida no país, não havendo possibilidade de exclusão, tendo em vista que não está à serviço do consumidor, mas sim à serviço da higidez do sistema de crédito nacional.

Legislação Citada:
CPC, art. 1022; art. 1026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.
STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.